Tribunal: TJDFT
Processo: 0764998-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0764998-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAQUEL AYAKO WATANABE DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 52946294. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 31 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito